Tribunal: TJDFT
Processo: 0048611-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0048611-24.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO, PONTA DO VENTO LESTE GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE SAO MIGUEL GERADORA EOLICA S/A., CANTO DA ILHA GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE PEDRA GERADORA EOLICA S/A., ENERGIA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., ILHA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., ESQUINA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., MORRO DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., CAMPINA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., VENTOS POTIGUARES COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A, PONTAL DO NORDESTE GERADORA EOLICA S/A. APELADO: ENERGIA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE PEDRA GERADORA EOLICA S/A., PONTA DO VENTO LESTE GERADORA EOLICA S/A., TORRES DE SAO MIGUEL GERADORA EOLICA S/A., MORRO DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., CANTO DA ILHA GERADORA EOLICA S/A., CAMPINA POTIGUAR GERADORA EOLICA S/A., ESQUINA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., PONTAL DO NORDESTE GERADORA EOLICA S/A., VENTOS POTIGUARES COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A, ILHA DOS VENTOS GERADORA EOLICA S/A., COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO D E C I S Ã O Trata-se de retorno dos autos a esta Quinta Turma Cível por determinação oriunda do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo em Recurso Especial no 2.381.097/DF (ID 65750339 – págs. 17/112), por meio da qual a Primeira Turma Cível do Tribunal da Cidadania conheceu de agravo em recurso especial interposto por COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO (CHESF) para dar provimento ao seu recurso especial, “a fim de anular o rejulgamento das apelações e devolver os autos ao Tribunal de origem para que, após a manifestação de todos as partes do processo acerca do tema surpresa, seja julgado o mérito da apelação, com o devido cumprimento das normas processuais pertinentes” (ID 6570339 – pág. 112). Eis a ementa do acórdão de que emana a determinação de rejulgamento e a correção de error in procedendo pelo STJ: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DAS APELAÇÕES APÓS O RECONHECIMENTO DA NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. OFENSA AOS ARTIGOS 10, 933, 935, 936, 937 E 942 DO CPC. OCORRÊNCIA. 1. Os autos são oriundos de Ação de Indenização ajuizada por diversas empresas geradoras de energia eólica em desfavor da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), então sociedade de economia mista, prestadora do serviço público de energia elétrica, visando o ressarcimento dos prejuízos sofridos em razão do atraso na conclusão das obras de transmissão de energia produzida pelas autoras no Estado do Rio Grande do Norte. 2. Não há violação ao artigo 1.022 do CPC, visto que o acórdão encontra-se devidamente fundamentado, inclusive quanto aos pontos que ora se alegam omissões. 3. Histórico do demanda: i) na sentença, os pedidos foram julgados procedentes, condenando a Chesf a pagar a quantia pleiteada às autoras, pelos prejuízos sofridos e apurados em perícia; ii) no TJDFT, por maioria (vencido o relator) e julgamento ampliado (art.942 do CPC), foi dado provimento ao apelo da Chesf, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, ao fundamento de que as relações entre as partes têm natureza administrativa, o que impede a indenização direta pleiteada na petição inicial. A apelação das autoras foi julgada prejudicada, pois pretendia apenas a majoração dos honorários; iii) em sede de segundos embargos de declaração, a 5a Turma do TJDFT, também por maioria (vencido o relator) e quórum estendido, anulou o acórdão originário da apelação (por violação ao artigo 10 do CPC - fundamento surpresa); iv) ato contínuo (na mesma sessão e sem a prévia intimação das partes para debate do tema surpresa), sob nova relatoria (relator originário da apelação), a Turma prosseguiu no rejulgamento do mérito das apelações e, com um quórum reduzido, negou provimento ao apelo da Chesf e deu provimento ao das autoras (majorando os honorários), revertendo a situação jurídica dos autos. 4. A inobservância das disposições contidas no artigo 10 do CPC enseja a anulação do julgado, como, de fato, foi procedido pelo Tribunal de origem. Todavia, desconstituído o primeiro julgamento da apelação por violação aos princípios da não surpresa e do contraditório, deveria o Tribunal de origem, nos ditames do artigo do 933 do CPC, ter intimado as partes para se manifestarem especificamente sobre o tema tido como surpreendente (natureza administrativa dos contratos em discussão) (não bastando as eventuais considerações feitas pelas partes em sede recursal), corrigindo, portanto, o vício que levara à anulação decretada. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.280.352/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 15/6/2023; REsp n. 1.676.027/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, REPDJe de 19/12/2017; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.049.625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 25/5/2023. 5. Somente após o referido ato processual, seria possível o rejulgamento das apelações, o qual, portanto, não poderia ter ocorrido sem a observância do rito estabelecido para o recurso de apelação, que inclui a nova inclusão em pauta, respeitando-se a antecedência mínima de cinco dias úteis (arts. 934 e 935 do CPC) e, principalmente, a possibilidade de sustentação oral das partes (art. 937, I do CPC). Precedente: REsp n. 1.235.138/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 9/3/2012. 6. Além disso, considerando que tanto o acórdão anulado, como o que o anulou em embargos, foram julgados por quórum ampliado (inclusive a questão de ordem que surgiu no decorrer da sessão), não se mostra cabível que o novo julgamento do feito, diga-se, de controvérsia complexa e trâmites tumultuados, seja conduzido por um quórum simples, composto apenas de um desembargador que havia ficado vencido no julgamento original e mais dois integrantes que não participaram do julgamento anulado e, portanto, não presenciaram as sustentações orais, incorrendo o Tribunal de origem em ofensa ao artigo 942 do CPC. 7. Fazia-se, portanto, necessária a publicação do acórdão dos embargos, nulificando o julgamento anterior (art. 10 do CPC), com a posterior intimação das partes para manifestação do tema surpresa (art. 933 do CPC), para, só então, após esgotados eventuais recursos sobre essa anulação, designar novas datas para rejulgamento das apelações, com observância às normas processuais e composição ampliada (art. 942 do CPC). 8. Diante desse contexto, é de se concluir que a dinâmica do julgamento, da forma como ocorreu, afrontou as regras previstas nos artigos 10 e 933 do CPC, assim como a técnica de julgamento ampliado (art. 942 do CPC), e os ritos obrigatórios estabelecidos para o julgamento do recurso de apelação (arts. 935, 936 e 937, I, do CPC). 9. Agravo conhecido, para dar provimento ao recurso especial, a fim de anular o rejulgamento das apelações e devolver os autos ao Tribunal de origem para que, após a manifestação de todas as partes do processo acerca do tema surpresa, seja julgado o mérito da apelação, com o devido cumprimento das normas processuais pertinentes.” (AREsp n. 2.381.097/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023. - grifei) Após a determinação de rejulgamento exarada pelo Tribunal da Cidadania, a Secretaria da Quinta Turma Cível fez conclusão do presente recurso, em cumprimento à determinação de rejulgamento, ao eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, em 14/11/2024 (ID 66294763). O eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, em 19/11/2024 (ID 66397667), proferiu decisão determinado a redistribuição dos presentes autos a um dos membros da Quinta Turma Cível, ao fundamento de que não integra mais o referido colegiado desde 30/9/2021. Os autos foram encaminhados pela Secretaria da Quinta Turma Cível à Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância (CODIS) (ID 66419463), razão por que o presente feito foi redistribuído a esta relatoria, em 21/11/2024. É a síntese do necessário. Decido. Suscito, não obstante as considerações lançadas pelo eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, conflito negativo de competência, nos termos do art. 205 do Regimento Interno desta Corte de Justiça (c/c art. 951 do Código de Processo Civil), submetendo a questão em debate ao egrégio Conselho Especial deste Tribunal (art. 13, inciso I, alínea “f”, do RITJDFT). O eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos determinou a redistribuição dos referidos autos a algum dos membros desta Quinta Turma Cível à luz de claros e bem lançados fundamentos jurídicos para a formação de sua convicção, senão vejamos (ID 66397667): “Retornam os autos do Superior Tribunal de Justiça com determinação de rejulgamento dos recursos de apelação, após prévia manifestação de todas as partes do processo acerca do tema surpresa (ID 65750339). Notoriamente, não mais integro a 5a Turma Cível desde 30/9/2021, quando fui transferido para a 2a Turma Criminal (Portaria GPR 1638 de 24 de setembro de 2021). De acordo com o art. 83 e parágrafo único do Regimento Interno deste tribunal, permaneço vinculado apenas aos feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. Desse modo, com o julgamento do recurso de apelação em 28/8/2019 e dos embargos de declaração em 5/5/2021 e em 17/10/2022 (ID 17765039, 25788051, 40093313), exauriu minha competência para atuar no feito. Determino, assim, a redistribuição do presente processo perante a 5a Turma Cível por não mais integrar o referido órgão. Dê-se ciência às partes”. A despeito da inteligência dada pelo eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos às disposições regimentais pertinentes, motivo pelo qual fundamentou a sua determinação de redistribuição do feito na situação em tela, não há, data maxima venia, razão que justifique a redistribuição dos presentes autos. O Conselho Especial deste Tribunal firmou, em sentido contrário ao alinhado por Sua Excelência, posição relativa à competência de desembargadores para a apreciação de feitos dos quais decorram determinações de rejulgamento oriunda de Tribunais Superiores. Ainda que a situação expressamente examinada pelo Conselho Especial tenha feito referência a determinação de rejulgamento oriunda da aplicação da sistemática de repetitivos, idêntica ratio decidendi deve ser observada na presente conjuntura, dado que ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio. Trata-se do julgamento do Conflito de Competência Cível no 0742936-32.2020.8.07.0000 (Acórdão no 1315673), de relatoria da eminente Desembargadora Fátima Rafael, em que figuraram como Suscitante o eminente Desembargador Hector Valverde Santana e como Suscitado o eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo. Na oportunidade, o eminente Desembargador Suscitado determinou a redistribuição a um dos membros da 5a Turma Cível de autos de agravo de instrumento, sob o fundamento de que não mais compunha o colegiado e, portanto, de que não seria mais prevento para exercer o juízo de retratação decorrente da aplicação do disposto no art. 1.040, II, do CPC, a partir de leitura do art. 83 do RITJDFT. Bem por isso, o eminente Desembargador Suscitante suscitou o conflito negativo de competência, aduzindo que a transferência ou permuta de magistrado para outro órgão fracionário não enseja a redistribuição do feito, também em leitura do art. 83 do RITJDFT. À luz das respeitosas posições manifestadas por cada um dos eminentes Desembargadores, prevaleceu a tese no sentido de que, à luz do art. 83 do RITJDFT, “A devolução dos autos para nova apreciação da matéria, em razão de suposta divergência com o paradigma (art. 1.040, II, do CPC), significa que o julgamento do recurso não foi concluído. Assim, a mudança de turma pelo relator originário não acarreta a redistribuição do processo” (grifei). Eis a ementa do julgado mencionado, no qual, de forma unânime, o Conselho Especial firmou convicção no sentido da orientação estampada pelo Desembargador Suscitante: “PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJULGAMENTO. DESEMBARGADOR. MUDANÇA DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. VINCULAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 83 do RITJDF, a transferência ou permuta de desembargador não acarreta a redistribuição do processo, ficando o magistrado vinculado até a conclusão do julgamento. 2. A devolução dos autos para nova apreciação da matéria, em razão de suposta divergência com o paradigma (art. 1.040, II, do CPC), significa que o julgamento do recurso não foi concluído. Assim, a mudança de turma pelo relator originário não acarreta a redistribuição do processo. 3. Conflito Negativo de Competência acolhido. Declarado competente o Desembargador Robson Barbosa de Azevedo.” (Acórdão 1315673, 07429363220208070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, Conselho Especial, data de julgamento: 2/2/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consoante dispõe o Regimento Interno desta Corte, no art. 82, essas são as hipóteses que ensejam a redistribuição de processos entre os desembargadores, confira-se: “Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. § 1o Para as hipóteses previstas nos incisos II e III, a redistribuição pressupõe urgência na apreciação de medidas ou no julgamento e restringe-se a agravos de instrumento, mandados de segurança, habeas corpus, medidas cautelares, reclamações, processos criminais com réu preso e outros feitos que, por sua natureza e a juízo do Primeiro Vice-Presidente, reclamem igual providência. § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos.”. Na situação em comento, todavia, não há falar-se em nenhuma das hipóteses previstas no Regimento para a redistribuição de processos (art. 82 do RITJDFT), pois se trata de determinação de rejulgamento advinda de Tribunal Superior. Da mesma maneira, nem o art. 82 nem o art. 83 do Regimento Interno autorizam que, na ocorrência de mudança de desembargador de turma, seja por transferência, seja por permuta, ocorra a redistribuição dos processos a ele vinculados, cujo julgamento não foi concluído. Eis o disposto no art. 83 do Regimento, in verbis: “Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta”. Nesse sentido, prevaleceu a leitura no Conselho Especial de que permanece vinculado o relator a todos os feitos que lhe foram distribuídos e não foram julgados até a data da remoção ou da permuta, compreendendo-se, na hipótese de retorno dos autos a esta Corte de Justiça por determinação das Cortes Superiores para rejulgamento, que o julgamento não foi concluído e, por esse motivo, não dá azo à redistribuição, devendo ser observada a distribuição originária do feito. Noutras palavras, nas situações em que os autos retornam a este Tribunal de Justiça, por força da necessidade de reexame de seu julgado por suposta divergência com orientação de Tribunal Superior, não é possível considerar esteja concluído o julgamento, permanecendo vinculado o relator originário do feito, salvo nas hipóteses do art. 82 do RITJDFT, as quais não se configuram no caso em comento. Bem por esses motivos, o mero fato da transferência de Turma por desembargador, situação não enquadrada nas hipóteses de redistribuição previstas no art. 82 do RITJDFT, não pode ser causa para a redistribuição dos processos dos quais decorram determinação de Tribunal Superior para reapreciação do mérito do julgado pelo órgão fracionário desta Corte (rejulgamento), pois em tal situação não há que se falar em efetivada conclusão do julgamento, mas sim em necessidade de readequação do julgado à orientação oriunda de Tribunal superior. Nesse contexto, há outros julgados do Conselho Especial deste Tribunal que também rechaçam a redistribuição de autos em função de mudança de turma de desembargador quando, por exemplo, o relator originário promove a suspensão do feito e, após o retorno dos autos por conta das conclusões exaradas pelo Tribunal Superior, determina a redistribuição dos autos com prevenção ao órgão em razão de não mais compor o órgão fracionário. Confira-se, a propósito, a ementa de julgados que capitaneiam a referida compreensão: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DESEMBARGADORES. RECURSO NÃO JULGADO. MUDANÇA DE TURMA. VINCULAÇÃO. I - Tratando-se de recurso não julgado, o Desembargador para o qual foi originariamente distribuído fica vinculado, mesmo na hipótese de transferência ou permuta de Turma, não sendo hipótese de redistribuição com prevenção de órgão, art. 83, parágrafo único, do RITJDFT. II - Conflito conhecido e declarada competente a e. Desembargadora Suscitada.” (Acórdão 1104110, 20180020014445CCP, Relator(a): VERA ANDRIGHI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 19/6/2018, publicado no DJE: 25/6/2018. Pág.: 31 - grifei) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESEMBARGADOR QUE MUDOU DE TURMA. VINCULAÇÃO AO RECURSO. ART. 83, PARÁGRAFO ÚNICO, RITJDFT. REDISTRIBUIÇÃO NÃO AUTORIZADA. COMPETÊNCIA DA D. SUSCITADA. É cediço que eventual transferência ou permuta de desembargador para outro órgão não acarreta a redistribuição do feito, mormente quando já estava vinculado ao recurso distribuído originalmente, conforme preconiza o art. 83, parágrafo único, do RITJDFT. O art. 82 do RITJDFT prevê em seus incisos os casos de redistribuição de processos, não sendo a hipótese delineada nos autos. Conflito negativo conhecido para declarar competente a d. suscitada.” (Acórdão 1085588, 20180020014558CCP, Relator(a): CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 27/3/2018, publicado no DJE: 5/4/2018. Pág.: 172/174 – grifei) Aliás, é relevante registrar que a referida compreensão é tradicionalmente alinhada pelo Conselho Especial e Tribunal Pleno desta Corte desde muito antes da vigência do atual Regimento Interno e do advento das sistemáticas da repercussão geral e dos repetitivos, à luz de interpretação de disposições regimentais semelhantes, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE PROCESSOS POR JUÍZES CONVOCADOS AOS DESEMBARGADORES SUBSTITUÍDOS. DESPACHO/OFÍCIO No 10.672/2009 E RESOLUÇÃO No 72/2009, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO TJDFT NO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 14.475/2009. ART. 62 DO REGIMENTO INTERNO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 1. Considerando o que dispõem o Despacho/Ofício no 10.672/2009 e a Resolução no 72/2009, ambos do Conselho Nacional de Justiça, bem como a decisão da Presidência desta egrégia Corte no Processo Administrativo no 14.475/2009, no sentido de determinar a imediata conclusão aos Desembargadores de todos os processos distribuídos aos Juízes convocados, sem restrição de data ou da natureza do afastamento do Desembargador substituído, não deve prevalecer a restituição dos autos pela Autoridade Suscitada para fins de redistribuição. 2. Em conformidade com o que determina o Art. 62 do Regimento Interno do TJDFT, a remoção ou a permuta de Desembargador não acarreta redistribuição, ficando o magistrado vinculado a todos os feitos que, não julgados até a data da remoção ou permuta, lhe tenham sido distribuídos. 3. Conflito julgado procedente.” (Acórdão 423130, 20090020174654CCP, Relator(a): CRUZ MACEDO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 27/4/2010, publicado no DJE: 24/5/2010. Pág.: 35) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO. DESEMBARGADOR SUBSTITUÍDO. DESEMBARGADOR INTEGRANTE DO ÓRGÃO AO QUAL VINCULADO O FEITO. REGIMENTO INTERNO. OBSERVÂNCIA. 1. O Ato Regimental no 5, de 23 de junho de 2009, cujo art. 6o conferiu novo regramento à matéria anteriormente disciplinada pelos arts. 43 e 44 do RITJDFT, estabeleceu que, encerrado o período de convocação, os processos em que o Magistrado convocado não tiver lançado relatório ou pedido inclusão em pauta de julgamento serão conclusos ao Desembargador substituído. 2. Quando o conflito de competência decorre de remoção de desembargador para outra Turma, resolve-se o conflito aplicando o disposto no art. 62 do RITJDFT: "A remoção ou permuta de desembargador não acarretará redistribuição. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos que, não julgados até a data da remoção ou da permuta, tenham-lhe sido distribuídos". 3. Conquanto se possa cogitar de eventual invasão, por parte do Conselho Nacional de Justiça, à esfera de competência reservada constitucionalmente aos Tribunais é certo que as determinações emanadas do Conselho Nacional de Justiça merecem observância pelos demais órgãos do Poder Judiciário, desde que não violem a competência jurisdicional exclusiva destes. 4. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Desembargador suscitado.” (Acórdão 445827, 20090020179521CCP, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 8/6/2010, publicado no DJE: 9/9/2010. Pág.: 56 - grifei) "CONFLITO DE COMPETÊNCIA. A MUDANÇA DE UM DESEMBARGADOR DE UMA TURMA PARA OUTRA, NOS TERMOS DA NORMA REGIMENTAL, NÃO O TORNA INCOMPETENTE PARA RELATAR E JULGAR PROCESSO, QUE LHE FORA DISTRIBUÍDO E AO QUAL SE VINCULARA, ANTES MESMO DA EFETIVAÇÃO DA MUDANÇA". (Acórdão 39798, CCP934, Relator(a): VALTENIO MENDES CARDOSO, Tribunal Pleno, data de julgamento: 7/4/1987, publicado no DJU SEÇÃO 2: 7/4/1987. Pág.: 1) Na espécie, por mais que não se trate de determinação de rejulgamento por conta da aplicação da sistemática dos repetitivos ou da repercussão geral, cuida-se de determinação de rejulgamento, motivo pelo qual o mesmo raciocínio deve ser aplicado ao caso vertente na definição da possibilidade (ou não) de redistribuição do processo. Aliás, a aplicação da mesma inteligência do precedente tomado no conflito de competência supramencionado é mais flagrante para a situação em tela, porquanto tenha sido o provimento jurisdicional concedido pelo STJ (ID 65750339 – pág. 112) o de anulação de rejulgamento efetivado por esta Quinta Turma Cível anteriormente, tendo a Corte Superior expressamente verberado que o acórdão precedente desta Quinta Turma Cível e submetido a recurso especial implicou afronta a regras de processo (error in procedendo), por violação aos arts. 10, 933, 935, 936, 937, I, e 942, todos do Código de Processo Civil. Assim, se o julgamento anterior foi anulado, por conta do error in procedendo reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, data maxima venia aos laboriosos fundamentos do eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, não há julgamento concluído nem exaurimento da competência de Sua Excelência para promover o rejulgamento determinado pelo STJ, com a adoção das providências determinadas pelo STJ para sanar os vícios formais verificados. De tal sorte, até por ausência de previsão expressa no Regimento Interno para essas situações específicas de retorno dos autos a este Tribunal para juízo de retratação ou rejulgamento, é que, com as respeitosas vênias ao entendimento do eminente Desembargador Josaphá Francisco, prevaleceu o entendimento estampado no Conflito de Competência Cível no 0742936-32.2020.8.07.0000, em leitura que não se compatibiliza com a de Sua Excelência sobre o art. 83 do RITJDFT. Apenas a título de digressão, cujas providências serão adotadas oportunamente, se o caso, talvez fosse interessante que a egrégia Comissão de Regimento Interno (art. 457 do RITJDFT) apreciasse, após o julgamento deste conflito negativo de competência, a possibilidade de promoção de emenda regimental para o fim de colocar fim aos questionamentos sobre a competência nas situações específicas de retorno dos autos a este Tribunal para juízo de retratação ou rejulgamento. Com essas respeitosas considerações, suscito o presente conflito negativo de competência (arts. 66, II, e 953, II, ambos do Código de Processo Civil; e 206 do RITJDFT) em desfavor do eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, requerendo o seu acolhimento a fim de que seja firmada a competência do eminente Desembargador Suscitado para o processamento e julgamento do juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC) de acórdão proferido sob a relatoria de Sua Excelência (Acórdão 1622816, 00486112420148070001, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 20/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.; Acórdão 1336925, 00486112420148070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator(a) Designado(a):JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Determino, em consequência disso e para aparelhar o presente conflito negativo de competência a ser dirimido pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal (art. 13, inciso I, alínea “f”, do RITJDFT), que a Secretaria da Quinta Turma Cível promova o encaminhamento da presente decisão à Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância – CODIS, por ofício, instruindo-a com cópia integral do presente feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora